Tribunal: TJMT
Processo: 1023849-19.2016.8.11.0041
Órgão julgador: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No 9,099/1995
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – DESCONTOS INDEVIDOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS NA INICIAL QUE COMPROVEM OS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – INOCORRÊNCIA DO ARTIGO 345, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA − RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. O ônus da prova cabia a autor, para comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373 , I , do CPC. 2. Logo, na petição inicial verifica-se a nítida ausência de prova do recebimento da função gratificada mês a mês, tampouco dos descontos questionados. 3. Diante disso, a improcedência da ação é a medida que se impõe e merece ser mantida por seus próprios fundamentos. 4. Desta maneira, em sede recursal não podem ser apreciados documentos que não foram objeto de análise no Juízo de primeiro grau, mormente quando a recorrente não demonstrou a impossibilidade de fazê-lo durante a instrução processual.
5. Recurso conhecido e improvido.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA - DA NÃO POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE RECURSO.
Compete à parte instruir a petição inicial ou a resposta com os documentos destinados a provar-lhe as alegações, ressalvada a possibilidade da juntada de documentos novos, a qualquer tempo, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Não há que se conhecer dos documentos acostados pela recorrente com suas razões recursais, pois, uma vez não juntados no momento oportuno (art. 434 do CPC-2015) e não se constituindo em documentos novos (art. 435 do CPC-2015), incide a preclusão, impedindo sua análise.
Assim, o reconhecimento da validade dos documentos acarretaria supressão de instância e a ofensa aos princípios da eventualidade e da estabilidade objetiva da demanda.
Outrossim, conforme entendimento do Tribunal de Justiça Rio Grande do Sul:
RECURSO INOMINADO. TURMA RECURSAL PROVISÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PAIM FILHO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REINTEGRAÇAO DO AUTOR AO CARGO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS NO PERÍODO EM QUE ESTEVE EXONERADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. LAPSO TEMPORAL ENTRE A EXONERAÇÃO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO QUE DESAFIA A BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em que pese o permissivo legal introduzido pelo novo Código de Processo Civil - art. 435, parágrafo único, há que ser reconhecida, in casu, a preclusão consumativa da prova apresentada após a prolação da sentença, eis que não apresentada qualquer justificativa para tanto. 2. Quanto à questão de fundo, o art. 37, XVI, 10, da Constituição Federal veda a cumulação de proventos e vencimentos originários da mesma fonte de custeio, o que não ocorre no caso de percepção de aposentadoria pelo RGPS e remuneração pelo exercício de serviço público municipal. Precedentes. 3. Mantida a nulidade do ato de exoneração e a determinação da reintegração do autor ao cargo anteriormente ocupado. 4. Impossibilidade de pagamento da remuneração que o autor deixou de receber desde sua exoneração,... em 24.12.2009, até sua efetiva reintegração, sob pena de enriquecimento ilícito, na medida em que não houve a efetiva prestação do serviço. Afora isso, a demora de quase cinco anos para o autor manifestar sua inconformidade desafia a boa-fé objetiva. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível No 71006678387, Primeira Turma Recursal Provisória Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Marialice Camargo Bianchi, Julgado em 30/06/2017).(TJ-RS - Recurso Cível: 71006678387 RS, Relator: Marialice Camargo Bianchi, Data de Julgamento: 30/06/2017, Primeira Turma Recursal Provisória Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/07/2017).
SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.
HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando suspenso em caso de concessão de gratuidade de justiça.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
É como voto.
Patrícia Ceni
Juíza de Direito - Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023849-19.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
PATRICIA CENI DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA CAMPOS - CPF: 208.434.371-20 (RECORRENTE), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão 02/10/2018 Relator: Exmo(a). Sr(a). DRA. PATRICIA CENI: Negou Provimento ao Recurso. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a). DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: Peço Vista dos autos. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a). DR. ALEX NUNES DE FIGUEIREDO: Aguardo pedido de vista. Sessão 20/07/2021 Relator: Exmo(a). Sr(a). DRA. PATRICIA CENI: Negou Provimento ao Recurso. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a). DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: acompanho voto da relatora. (sessão de20.07.2021) 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a). DR. ALEX NUNES DE FIGUEIREDO: acompanho o voto da relatora (20.07.21) POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021